Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO GERADOR. PAGAMENTO DE ISS. DIFAL/ICMS. COBRANÇA ACESSÓRIA AO ICMS. COBRANÇA INDEVIDA.

1. O Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – DIFAL ICMS objetiva garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, sendo, de fato, uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.

2. Tendo em vista que o fato gerador enseja o pagamento de Imposto Sobre Serviços no estado de origem, não há que se falar em cobrança de DIFAL ICMS, porquanto acessória à cobrança do ICMS.

3. Recurso não provido.